Tribunal: STF
Processo: ARE 1430224
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Prefeito do Município de São José do Rio Preto/SP com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 7), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 5):



    Ação direta de inconstitucionalidade - LEI N. 8.942, DE 03 DE JUNHO DE 2003, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, que estabelece normas e condições para que as entidades que desenvolvam atividades assistenciais possam solicitar a concessão administrativa de próprio municipal - Incompatibilidade com os arts. 111 e 117, da CE/89 e art. Art. 22, XXVI, da CF/88. 



    O art. 117 da CE/89 exige prévia licitação pública para que a Administração Pública possa transferir o domínio de bem imóvel público a terceiros. A necessidade de certame licitatório é uma decorrência lógica dos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da igualdade e do interesse público, previstos no art. 111, da CE/89 - Procedência da ação.



    Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a “falta de razoabilidade na decisão que declarou a inconstitucionalidade da totalidade da norma impugnada”.



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência do Tribunal a quo à justificativa i. da insuficiente fundamentação no tocante à repercussão geral da matéria; ii. da ausência de prequestionamento; e iii. do óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF (eDoc 9).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Consigno, desde logo, que o recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    2. A superação desse óbice, todavia, não é suficiente para o acolhimento da pretensão recursal, pois o apelo extraordinário não preenche o requisito do art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar por meio de recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida “contrariar dispositivo desta Constituição.”



    Nesse aspecto, a parte recorrente, embora tenha indicado o permissivo constitucional autorizador do recurso extraordinário, não mencionou, em suas razões recursais, qual o dispositivo constitucional teria sido supostamente violado pelo acórdão recorrido. 



    Assim, por não permitir a exata compreensão da controvérsia, caracterizada pela deficiência na fundamentação do apelo extremo, incide o enunciado n. 284 da Súmula/STF, na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte (ARE 1.218.799 AgR, ministro Dias Toffoli, ARE 1.288.495 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário cuja deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF.



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.291.192 AgR, ministro Luiz Fux)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. [...]



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.



    (ARE 1.380.469 AgR, ministro Nunes Marques)



    3. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    5. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente